Tribunal: TJDFT
Processo: 0720213-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720213-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. P., JULIANE DUARTE DE AZEVEDO MORAES PUHLE REPRESENTANTE LEGAL: JULIANE DUARTE DE AZEVEDO MORAES PUHLE AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G. D. P., menor devidamente representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, Dr. Jayder Ramos de Araújo, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, determinou a expedição de alvará para transferência dos valores depositados em relação aos honorários advocatícios e danos materiais, todavia, no que diz respeito ao montante relativo aos danos morais, o valor deverá ser transferido para conta a ser aberta em nome do menor, sem possibilidade de saque, salvo com autorização judicial. Em suas razões recursais (ID 72059250), o exequente sustenta que a r. decisão agravada viola o disposto no art. 1.689, II, do Código Civil, segundo o qual os pais, no exercício do poder familiar, exercem a administração dos bens dos filhos menores. Diz que “o valor arbitrado a título de danos morais possui natureza compensatória e destina-se a atenuar os efeitos do sofrimento injustamente imposto à parte autora, razão pela qual deve ser acessado justamente no momento em que os efeitos da lesão ainda se projetam. A manutenção dos valores em conta vinculada, sob guarda do Judiciário, apenas priva o menor do benefício concreto da reparação, retardando o atendimento de suas necessidades mais urgentes.” Citando farta jurisprudência para amparar sua tese, requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando autorizar o levantamento imediato, ainda que parcial, dos valores depositados judicialmente a título de indenização por danos morais. Sem preparo, face litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis, por oportuno, o teor da r. decisão agravada, verbis: “Ante a manifestação do Ministério Público, expeça-se alvará para transferência dos valores depositados em relação aos honorários advocatícios e danos materiais. No que toca ao montante relativo aos danos morais, o valor deverá ser transferido para conta a ser aberta em seu nome, sem possibilidade de saque, salvo com autorização judicial.” Verifica-se dos autos de origem que a ré executada efetuou depósito judicial no valor de R$ 12.646,23, sendo que R$ 6.733,50 se referem aos danos morais atualizados; R$ 4.763,07 referente aos danos materiais e R$ 1.149,66 referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais. Por meio da r. decisão agravada, o d. Juízo de origem autorizou o levantamento dos valores inerentes aos danos materiais e honorários sucumbenciais, todavia, em relação ao valor dos danos morais, Sua Excelência determinou a transferência para conta bancária de titularidade do menor, sem possibilidade de saque, salvo com autorização judicial. Nada obstante, cabe registrar que o exequente é menor absolutamente incapaz, cujas necessidades com educação, alimentação, vestuário, saúde, lazer, etc. são presumidas. Ademais, não consta dos autos motivo plausível a justificar o cerceamento do direito da genitora de administrar valores pertencentes a seu filho menor, sobretudo na ausência de qualquer notícia relativa a eventual conflito de interesses, tampouco de discussão quanto à correção ou regularidade do exercício do poder familiar. Revela-se pacífica a jurisprudência do colendo STJ nesse sentido, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. ALVARÁ JUDICIAL. DEPÓSITO. LEI No 6.858/1980. CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES RESIDUAIS. LEVANTAMENTO. HERDEIROS MENORES. - POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. EDUCAÇÃO. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. RAZOABILIDADE. ART. 1.754 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos está em verificar a possibilidade de levantamento de valores depositados judicialmente em conta-poupança com o intuito de beneficiar herdeiros menores. 2. Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos. 3. No caso concreto, a liberação dos valores objeto do presente recurso configura melhor investimento social do que a sua mera manutenção em caderneta de poupança. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.828.125/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO POR MENOR. VALOR. LEVANTAMENTO PELOS PAIS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, não é cabível a negativa de levantamento de valores devidos aos menores a título de indenização. 2. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.658.645/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 24/10/2017 - grifou-se). "RECURSO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIO - MENOR IMPÚBERE - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA GENITORA, À BEM DA FILHA - INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO DA AUTORA. (...) 3. Salvo justo motivo concretamente visualizado, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo, a título de indenização securitária devida a beneficiária menor impúbere representada por sua genitora, ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do CC/2002, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar a adequada gestão do patrimônio do incapaz e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88). 4. O poder familiar inclui, dentre outras obrigações, o dever de criação e educação dos filhos menores conforme dispõe, por exemplo, o artigo 1.634, I, do Código Civil, além das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. No caso dos autos, não há notícia acerca de eventual conflito de interesses entre a menor e sua genitora, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição a mãe, titular do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido" (REsp 1.131.594/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/4/2013, DJe de 8/5/2013 - grifou-se). "RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE DE CÔNJUGE E PAI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. BLOQUEIO DA PARCELA DEVIDA AO MENOR EM CONTA POUPANÇA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DESCABIMENTO. (...) 2. Não há motivo justificado para que a parcela devida ao menor co-autor (com 17 anos) fique bloqueada em 'conta poupança' à disposição do Juízo, haja vista que, nos termos dos arts. 385 e 389 do Código Civil de 1916, os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos, havendo restrições apenas quanto a alienações e gravames reais dos bens imóveis (art. 360). 3. Recurso especial provido." (REsp 989.284/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/8/2011 - grifou-se). "CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALORES DEPOSITADOS PELA RÉ. LEVANTAMENTO. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR PARA QUE AS PARTES ATINENTES AOS MENORES REMANESÇAM EM CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A MAIORIDADE. PÁTRIO PODER EXERCIDO PELA MÃE SEM RESTRIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA PARTICULAR A RECOMENDAR A MEDIDA RESTRITIVA SUGERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CC DE 1916, ART. 385. I. Consoante dispunha o Código Civil anterior, em seu art. 385, na falta do pai, o pátrio poder era exercido pela mãe, de sorte que inexistindo restrições de ordem legal a tanto, como, no caso, tampouco se verificando situação excepcional a justificar cerceamento de tal direito, não há óbice a que a genitora levante os valores da indenização que cabem a cada um dos filhos menores, de família humilde, para aplicação em alimentação, instrução e educação visando ao seu futuro, o que constitui melhor investimento social do que a mera manutenção do numerário por longos anos em caderneta de poupança até a maioridade, como ditado pelas instâncias ordinárias, aplicação que, a longo prazo, tem revelado perdas em relação à inflação real. II. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 534.521/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 16/10/2008, DJe de 3/11/2008 - grifou-se). "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO. MORTE DA VÍTIMA. VALORES DESTINADOS AOS IRMÃOS MENORES. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PELA MÃE. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DOS FILHOS. Os valores destinados aos irmãos menores da vítima de acidente fatal, depositados em cadernetas de poupança, podem ser livremente movimentados pela mãe, porque no exercício do poder familiar e da administração dos bens dos filhos. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido" (REsp 727.056/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2006, DJ de 4/9/2006 - grifou-se). Com essas considerações, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a representante judicial do menor, sua genitora, a proceder o levantamento dos valores depositados judicialmente a título de indenização por danos morais. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator